Tribunal: TCU
Processo: 024.652/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência pública cujo objeto é a realização de obras da terceira etapa do sistema de esgotamento sanitário na sede do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Coenco Saneamento Ltda., em razão de supostas irregularidades na Concorrência 2020.01.28.01 promovida pelo Município de Tejuçuoca (CE), cujo objeto era a contratação de empresa para realizar as obras da terceira etapa do sistema de esgotamento sanitário na sede do município, no valor orçado de R$ 6.306.592,22, com recursos federais oriundos do Convênio 2297/2018 celebrado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c o art. 235 e o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3 alertar o Município de Tejuçuoca (CE) de que a reincidência nas irregularidades elencadas sujeitará os responsáveis às sanções previstas nas normas aplicáveis: 9.3.1 desclassificação de proposta de licitante face à existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços, sem a devida tentativa de correção da falha por meio de diligências, desde que não implique na inclusão de documentos novos e nem se altere o valor global proposto, em afronta ao art. 43, § 3o da Lei no 8.666, de 1993; 9.3.2 desclassificação de proposta de licitante que contenha composições de preços unitários com coeficientes de produtividade distintos dos constantes nos sistemas de referência quando resultem em preços exequíveis, ferindo o disposto no art. 13, inciso I, do Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013; 9.3.3 ausência de transparência em processo de licitação para a contratação com recursos públicos federais; 9.4 dar ciência desta decisão à representante, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto, poderá ser consultado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno.